Tribunal: TJES
Processo: 0010456-80.2015.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010456-80.2015.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARIANA CARAN LIMA PRATI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0010456-80.2015.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MARIANA CARAN LIMA PRATI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto p
or

MARIANA CARAN LIMA PRATI
contra
a
Decisão oriunda da MMª. Juíza
da
9
ª

Vara
Criminal
de
V
ila Velha
, que
decretou a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade
do réu
I
URY DAS NEVES PRATI
.

N
as
r
azões
recursais, a recorrente
sustenta

a inocorrência da prescrição,
requerendo a reforma do “decisum”, para que s
eja afastado o reconhecimento da prescrição
.

Contrarrazões
apresentadas
pelo Ministério Público

requerendo o provimento do recurso.

C
ontrarrazões apresentadas pelo réu, requerendo a manutenção da decisão que reconheceu a extinção da punibilidade.

D
ecisão de sustentação do
édito
recorrido
(Id
.
nº 3860830).

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra d
a ilustre

Procurador
a
K
arla Dias Sandoval Mattos Silva
,
posiciona-se
pel
o

im
provimento
d
o recurso.

Narra em síntese a
denúncia
que
no dia
12/06/2015
, o
denunciado ofendeu a integridade física de sua esposa Mariana Caran Lima Prati
.

Pois bem.

A
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
(art. 110, §1º, CP)
.

L
evando-se em conta que a R. Sentença condenou o apelante ao cumprimento de
0
5
(
cinco
)
meses
de
detenção
, o prazo prescricional consuma-se com o transcurso de
03
(
três
) anos
, nos termos do
art. 109, inciso
V
I
, do Código Penal.

R
evendo o feito,
observo que
entre a prática do crime
em
1
2/06/2015
e o recebimento da denúncia realizado no dia
01/07/2016
, não transcorreu lapso temporal superior a 0
3
(t
rês
) anos. De igual modo, também não ocorreu o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia até a
publicação da
sentença condenatória
(18/09/2019),
considerando
que o processo p
ermaneceu
suspenso pelo período de (06/06/2017 a 07/05/2018)
.

Diante do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO

e

DOU
-LHE

PROVIMENTO
,
para
reform
ar a decisão
recorrida,
afasta
ndo
o reconhecimento da prescrição,

determinando
que a ação penal
volte a
tramita
r.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0010456-80.2015.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MARIANA CARAN LIMA PRATI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
IRRESIGNAÇÃO
D
A VÍTIMA

CONTRA
DECISÃO
QUE DECRETOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
ARTIGO
129
,
§9º
, D
O CÓDIGO PENAL
.
PENA DE 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO.

PRESCRIÇÃO EM
0
3 (TRÊS)
ANOS.
INOCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
-
A
pena definitiva restou fixada em 05 (cinco) meses de detenção
,
prescreve
ndo, assim,
em
03
(
três
) anos, nos termos do artigo 109, inciso,
V
I
, do Código Penal,
vez que não houve recurso do Ministério Público.
2
-

Entre a data da
prática do crime
em
1
2/06/2015
e o recebimento da denúncia realizado no dia 0
1/07/2016
, não transcorreu lapso temporal superior a 0
3
(
três
) anos. De igual modo, também não se operou o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia até
a data da sentença penal condenatória (18/09/2019), considerando que
o processo p
ermaneceu
suspenso pelo período de (06/06/2017 a 07/05/2018)
.
3
-

Recurso conhecido
e provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.